Tribunal: TJDFT
Processo: 0731161-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL. FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO. ATRASO. CONTUMÁCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Evidenciado nos autos que o objeto da lide foi exaustivamente explanado no acórdão refutado – multa contratual por inadimplência -, que decidiu a apelação, afasta-se alegação de omissão no aresto.
4. Embargos de declaração rejeitados.